Tribunal: TJPA
Processo: 0147149-47.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0147149-47.2016.8.14.0301

APELANTE: EDUARDO FONSECA OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo e processual civil. Agravo interno. Pasep. Legitimidade passiva do banco do brasil. Aplicação do tema 1150 do stj. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, ao dar provimento à apelação de Eduardo Fonseca Oliveira, anulou sentença que reconhecia a ilegitimidade passiva da instituição financeira em demanda voltada à obtenção de valores vinculados à conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. O autor, militar da reserva, alega falhas na prestação do serviço e requer o levantamento dos valores depositados em sua conta do programa.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação relativa à gestão de conta vinculada ao PASEP, diante de supostas falhas na prestação do serviço, conforme entendimento firmado no Tema 1150 do STJ.

III.
Razões de decidir

3.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por ações judiciais nas quais se discutem falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, inclusive saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos determinados pelo Conselho Diretor do programa, conforme tese firmada no Tema 1150 do STJ.

4.

A tese firmada pelo STJ no julgamento repetitivo dos REsps 1.895.936/TO, 1.895.541/TO e 1.951.931/DF reconhece que a responsabilização do Banco do Brasil decorre da sua atuação direta na administração das contas individuais do PASEP.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) acompanha o entendimento do STJ, reformando decisões que extinguem processos por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em casos análogos.

6.

Não há que se falar em ilegitimidade do Banco do Brasil quando a pretensão envolve a prestação de serviço bancário deficiente ou ausência de repasse correto dos valores, ainda que os critérios de atualização sejam definidos por órgão público.

IV.
Dispositivo

7.

Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.541/TO, REsp 1.951.931/DF); TJPA, Apelação Cível nº 0816851-60.2018.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 04.03.2024;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 14 a 24 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0147149-47.2016.814.0301) interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra EDUARDO FONSECA OLIVEIRA
,
em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria nos seguintes termos:

Assim, diante da tese firmada no Tema 1150 do STJ e da pretensão do Apelante de levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP em conta de sua titularidade, resta reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente demanda.

(...)

Desta forma, impõe-se a desconstituição da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do apelado.

Ademais, não tendo sido encerrada a fase instrutória, os autos devem retornar à origem para regular prosseguimento e prolação de nova sentença.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XII, do Regimento Interno deste E. TJPA,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
a Apelação, para anular a sentença
, nos termos da fundamentação.

Nas razões recursais, o agravante alega sua ilegitimidade passiva, argumentando que:

o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP;

não possui ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou valores distribuídos como Resultado Líquido Adicional (RLA);

apenas atua na condição de depositário das contas individuais e que a Secretaria do Tesouro Nacional, como órgão da administração pública direta, deveria figurar no polo passivo.

Fundamenta sua alegação no Tema 1150 do STJ, que estabelece que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder a ações contra índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP.

Cita trecho da ementa: "o STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda".

Sem contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal a
ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

No caso em exame, o agravado afirma que é militar da reserva possuindo conta individualizada do PASEP nº 1.700.048.401-0, cadastrado a partir de 1980 e pretende o levantamento e valores perante o Apelado, conforme registram as microfilmagens que juntou aos autos.

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nºs 1.895.936/TO, REsp 1.89.541/TO e REsp n. 1.951.931/DF (Tema 1150), sob o regime dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (grifei)

Assim, diante da tese firmada no Tema 1150 do STJ e da pretensão do Apelante de levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP em conta de sua titularidade, resta reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente demanda.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DA RESERVA. PASEP. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.050 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação ordinária sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da instituição financeira;

2. Na origem o autor pretende o recebimento dos valores de quotas do PASEP referente ao período de 1982 a 1999. Aduz que requereu junto ao Banco do Brasil o levantamento do saldo da conta do PASEP, e que constava apenas valores a partir de 1999;

3. No julgamento do Tema repetitivo 1.150 o STJ reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP. Afastada a tese de ilegitimidade impõem-se a cassação da sentença, com remessa dos autos para julgamento do mérito;

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816851-60.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE COTAS DO PASEP. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE REFORMA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO STJ. TEMA REPETITIVO 1150. TESE FIRMADA: "O BANCO DO BRASIL POSSUI LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE DEMANDA NA QUAL SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUANTO A CONTA VINCULADA AO PASEP, SAQUES INDEVIDOS E DESFALQUES, ALÉM DA AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS RENDIMENTOS ESTABELECIDAS PELO CONSELHO DIRETOR DO REFERIDO PROGRAMA
". SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A matéria foi examinada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, dando termo a toda essa celeuma, ou seja, decidindo pela legitimidade do BANCO DO BRASIL S/A, nas ações do PIS/PASEP, cuja tese firmada assim restou consignada: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

2. Nesse contexto, a sentença ora vergastada merece ser reformada, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0148132-46.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024)

Desta forma, deve ser mantida a decisão monocrática que reformou a sentença reconhecendo a legitimidade passiva do agravante.

Ante o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2025